Tribunal: TJDFT
Processo: 0700938-59.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0700938-59.2022.8.07.0018 RECORRENTE: COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o recorrido DISTRITO FEDERAL para, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar sobre a petição de ID 69160664, mormente em relação aos depósitos mencionados e eventual suspensão da exigibilidade de crédito tributário. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007